Tribunal: TJMT
Processo: 0005284-21.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005284-21.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDER HIGOR GONCALVES - CPF: 058.590.821-42 (APELADO), YTHALLO AGUIAR RODRIGUES BATISTA - CPF: 067.100.151-57 (VÍTIMA), THIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 060.608.481-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que absolveu o
apelado
da acusação de prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A

Promotor
ia de Justiça com atribuições no feito,

pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de prova suficiente da autoria, especialmente em razão do reconhecimento judicial realizado pelas vítimas e da prisão em flagrante do acusado com a posse de um dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova suficiente, harmônica e segura para afastar a dúvida razoável e autorizar a condenação do recorrido pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do delito de roubo exige prova inequívoca da grave ameaça ou violência empregada para a subtração, bem como da participação consciente e voluntária do agente na prática delitiva.

4.
Os depoimentos das vítimas apresentam contradições relevantes e lacunas significativas, sobretudo quanto à visualização de arma de fogo, à atuação efetiva do recorrido na empreitada criminosa e à existência de grave ameaça.

5.
A prova testemunhal colhida em juízo aponta para a centralidade das condutas de outro agente, identificado apenas como "
Kiko
", sem atribuir ao recorrido falas, gestos ou atitudes que indiquem coação ou subtração direta.

6.
A posse do bem subtraído, por si só, não é suficiente para a condenação quando não acompanhada de outros elementos que demonstrem a ciência e a adesão do agente ao crime.

7.
O reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, embora admissível, não supre a ausência de prova firme, sobretudo quando desacompanhado de outras evidências robustas e quando realizado em contexto de fragilidade probatória.

8.
O princípio do
in dubio pro reo
impede a condenação quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitivas.

9.
A sentença absolutória deve ser mantida quando ausente prova segura e coerente capaz de embasar juízo condenatório, em respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição é medida que se impõe quando os elementos probatórios são contraditórios, frágeis ou insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005284-21.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXSANDER HIGOR GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
i
nterpost
o
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida
pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o recorrido
Alexsander
Higor
Gonçalves
,
da imputação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.
(id.257112675)

Pretende a
reforma da sentença absolutória,
ao sustentar
a existência de provas suficientes da prática do delito de roubo majorado, com fundamento, especialmente, no reconhecimento judicial realizado pelas vítimas e na prisão em flagrante do recorrido na posse de um dos bens subtraídos.
(id.
248376191)

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido
pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.
248376195
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça

exarou parecer pelo
provimento do recurso de apelação.

(id.
257112675
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme consta
da denúncia
, no dia 15 de janeiro de 2016, em um ponto de ônibus e, posteriormente, no interior de um coletivo que trafegava pela Avenida Tenente Coronel Duarte, situada na região central desta Capital, o
agora apelado
Alexsander
Higor
, em unidade de desígnios com um comparsa identificado apenas pelo
apelido de

Kiko
, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo — não apreendida nos autos —, configurando, assim, concurso material.

Foram subtraídos

u
m aparelho celular da marca LG, pertencente ao ofendido Thiago Souza
, e, ainda,
uma corrente de cor dourada com pingente, pertencente à vítima
Ythallo
Batista
.

Os elementos informativos constantes do inquérito policial indicam que
Alexsander
e seu comparsa inicialmente abordaram as vítimas no ponto de ônibu
s.

Na ocasião, mediante grave ameaça com arma de fogo, portada por
Kiko
na cintura, subtraíram o telefone celular.

Na sequência, ambos adentraram no mesmo ônibus em que as vítimas se encontravam e, dentro do veículo, consumaram nova subtração, desta vez da corrente com pingente.

Após os delitos, desceram do coletivo e fugiram em direção à Praça Alencastro, também localizada na região central da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em prender em flagrante delito apenas o
apelante
Alexsander
Higor
, que se encontrava na posse dos bens subtraídos
.

Feito o resumo da acusação, passo à análise dos argumentos deduzidos pelo apelante.

Antes, contudo, de adentrar propriamente ao mérito recursal, reputo oportuno e necessário tecer breves considerações sobre a nobre e delicada atividade de julgar.

É consabido que a valoração da prova no processo penal exige não apenas acuidade técnica, mas também elevado rigor lógico e sensibilidade jurídica, sobretudo quando em jogo se encontra o bem mais precioso do indivíduo: sua liberdade.

Trata-se de valor elevado à condição de garantia constitucional, sendo, por isso mesmo, cercado de salvaguardas que impedem qualquer restrição arbitrária ou baseada em juízo de mera probabilidade.

Nesse contexto, não se admite, sob pena de afronta ao devido processo legal, a formulação de juízo condenatório amparado em elementos probatórios frágeis, contraditórios ou que revelem zona de incerteza incompatível com a robustez exigida pela jurisdição penal.

A convicção judicial deve ser construída sobre alicerces sólidos, isenta de dúvidas razoáveis, pois o processo penal não é instrumento de apostas, mas de verdades processualmente demonstradas.

Tal premissa encontra amparo no princípio do
in dubio pro reo
, corolário do devido processo legal em sua dimensão substancial
.

Julgar, pois, exige não apenas técnica, mas também humildade diante da dúvida — e a coragem de absolver quando o Estado não logra cumprir satisfatoriamente o ônus da prova.

Pois bem.

Ao compulsar os autos com a devida
acuidade
, verifica-se que a instrução criminal revelou lacunas relevantes e contradições substanciais nos relatos das vítimas, sobretudo quanto à atuação do recorrido
Alexsander
e à existência de grave ameaça, elemento indispensável para configuração do roubo, conforme a tipificação do artigo 157 do Código Penal.

A vítima Thiago Souza, em sede policial, afirmou que viu uma arma de fogo na cintura de um dos autores, identificado como "
Kiko
" e que, diante dessa percepção, entregou o celular por medo.

Contudo, ao ser ouvido em
j
uízo, modificou significativamente sua narrativa, passando a sustentar que não visualizou arma alguma, mas apenas presumiu que os agentes estariam armados em virtude do contexto e do porte físico dos envolvidos.

Afirmou
,
ainda
,
que não houve ameaça direta por parte do apelado
Alexsander
, destacando que todo o episódio de intimidação partiu exclusivamente de "
Kiko".

A mesma dinâmica
se observa no depoimento do ofendido
Ytallo
Aguiar, que não menciona visualização de arma ou ameaça concreta, limitando-se a dizer que seu amigo Thiago teria sentido medo e que
"Kiko
" exigiu sua corrente de forma intimidadora.

Posteriormente, corrige sua própria versão, afirmando que Kiko não simulou estar armado, e que apenas se sentiram acuados pela postura e fala do suposto comparsa.

Ademais, nenhuma das vítimas atribui ao recorrido qualquer fala, gesto ou conduta comissiva indicativa de ameaça, violência ou exigência de entrega dos bens, senão a mera presença passiva durante os fatos, o que, por si só, não autoriza a condenação.

Como cediço, o Direito Penal não admite responsabilização
criminal
por presunções, suposições ou conjecturas.

Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, as incongruências entre os relatos das vítimas, a ausência de menção expressa à atuação do apelado e a inexistência de prova pericial quanto à suposta arma – jamais apreendida – fragilizam a versão acusatória, tornando-a juridicamente insustentável para fins de condenação.

É princípio basilar do processo penal que a dúvida aproveita ao réu, e que a condenação exige prova robusta, segura e harmônica, apta a afastar qualquer margem de incerteza quanto à existência do fato típico e à sua autoria.

No caso
posto
, além de dúvidas quanto à participação ativa do apelado, nota-se que grande parte da narrativa fática
se refere
a
“Kiko
”, este sim o agente identificado como autor direto das exigências, ameaças e subtração dos bens, conforme reiteradamente apontado pelos próprios ofendidos.

A
demais, a
presença de divergência essencial sobre a ocorrência da violência e da grave ameaça, elemento estruturante do tipo penal de roubo, inviabiliza qualquer juízo condenatório.

Não se trata aqui de minúcia formal, mas sim da substância do injusto penal, cuja ausência desqualifica por completo a imputação.

Não bastasse, o contexto revela condutas ambíguas das vítimas, que, após o suposto assalto, seguiram os autores no ônibus e ainda tentaram reaver os bens, atitude manifestamente incompatível com quem se
encontrava sob coação ou em situação de ameaça iminente, especialmente em local público e à luz do dia.

Tal circunstância reforça o grau de incerteza que permeia o substrato probatório.

Ademais, o reconhecimento do recorrido pelas vítimas, por si só, não supre a ausência de prova firme sobre sua atuação dolosa e contributiva na empreitada delitiva
, por parte do apelando Alexander
.

O reconhecimento pessoal, embora admissível, deve ser cotejado com os demais elementos do processo, sob pena de condenações fundadas exclusivamente em prova de baixa confiabilidade subjetiva, conforme já advertiu a jurisprudência:

Por fim, registre-se que o policial responsável pela prisão do réu sequer recordava dos fatos, revelando-se sua oitiva
inócua
sob o ponto de vista probatório.

E, no que tange ao interrogatório policial do acusado, este negou ter participado do roubo, alegando ter recebido o celular do comparsa posteriormente, não tendo ciência da intenção criminosa.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que o magistrado de
origem,
agiu com acerto e prudência, proferindo decisão tecnicamente escorreita e ajustada aos ditames legais e constitucionais, especialmente quanto ao ônus probatório e ao princípio da presunção de inocência.

A ausência de elementos concretos, coesos e coerentes a sustentar o édito condenatório impõe a manutenção da absolvição, sobretudo diante da fragilidade das narrativas, da dubiedade dos relatos das vítimas e da centralização da ação em pessoa diversa do recorrido.

Não há, portanto, espaço para reforma da sentença absolutória.

Ao contrário, esta deve ser mantida em sua inteireza, como expressão do zelo com que se deve tratar a liberdade humana no processo penal.

Por derradeiro, destaco
, por oportuno, a
equidade
e a sensibilidade d
o
magistrad
o
sentenciante
no presente caso
, que, ciente da gravidade da função que lhe foi confiada, julgou com equilíbrio, rigor técnico e profundo senso de justiça.

Sua decisão reflete não apenas o respeito aos ditames legais, mas também a nobreza do ofício judicante, ao manejar com responsabilidade o poder punitivo do Estado e zelar, com isenção e firmeza, pela preservação da ordem jurídica e da dignidade da jurisdição penal.

T
rata-se de postura que merece singela, porém sincera, homenagem.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DES
PROVIDO
, em
dis
sonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter inalterad
a a sentença absolutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025